Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-67.1994.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-67.1994.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (APELANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – DPVAT – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela cautelar de arresto devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 813 do CPC/73 ou nos art. 300 e 305 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inexistindo prova da insolvência do apelado ou da tentativa de dilapidação do seu patrimônio, o pedido de arresto de bens não pode prosperar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação Cautelar de Arresto n.º 0000006-67.1994.8.11.0088,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para, confirmando a decisão liminar, decretar o arresto de tantos bens quanto necessários à garantia da dívida em execução nos autos de cod. 24940, consubstanciada em instrumento particular de confissão de dívida firmado pela executada e seus sócios em favor do exequente.

Por fim, condenou a parte executada\apelante nas custas processuais, em reembolso, e as remanescentes, aos cofres públicos, como também em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor do proveito econômico alcançado com a causa pelo credor.

Em suas razões, a recorrente aduz que:

- no caso, não urgência na medida cautelar cujo delongado do tempo, não fluiu em resultado útil ao processo executivo. E, tal hipótese não foi alvo de crivo na sentença recorrida, pelo juízo
a quo
, indicando que houve déficit no enfrentamento da matéria de ordem profunda que atinem ao caso;

- a sentença recorrida fora prolatada depois de já passados mais de 20 (vinte) anos da concessão da cautelar de arresto;

- se o judiciário levou mais de 20 (vinte) anos para julgar medida cautelar de arresto e neste todo, tal medida nenhuma influência exerceu sobre a ação principal de execução é porque inexiste consubstanciado “resultado útil” da mesma, pois tudo aquilo que obteve aqui poderia foi delineado naquela ação principal.

Desse modo, requer a reforma da sentença para julgar improcedente, bem como, a suspensão da execução nº 0000007-52.1994.11.8.11.0088 (processo principal).

Contrarrazões no id. 126273160, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, com razão a recorrente.

Cuida-se de medida cautelar de arresto, manejada no longínquo ano de 1994, ou seja, há mais de duas décadas e meia, por meio da qual pretende o autor (João Bertoco) ver assegurada a dívida que teria contra a ré, estampada em termo de confissão de dívida firmado validamente, o qual aparelharia o autor na condição de credor de 4.625 sacas de soja.

Proposta a, à época ação autônoma de arresto, visando acautelar o resultado útil da ação de execução posteriormente manejada pelo exequente (cod. 24940), foi deferido o arresto das sojas requeridas, certificando-se que não existiam mais grãos passiveis de constrição nos armazéns e lavouras apontados como locais de produção dos devedores, e por isso autorizado o arresto de tantos bens quanto fossem suficientes à garantia da dívida exequenda, o que resultou na apreensão e transferência de 253 cabeças de gado vacum, que entre marchas e contramarchas ficaram depositados sob encargo do autointitulado sócio gerente da executada, sr. Milton Ribeiro.

Pois bem.

A controvérsia que assoma dos autos cinge-se em verificar se estão presentes, ou não, os requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto ajuizada ainda sob a égide do CPC/1973, quais sejam a fumaça do bom direito, que é traduzida pela exigência da prova literal da dívida e o perigo da demora, que deve ser demonstrado através de uma das hipóteses previstas no art. 813 do CPC, in verbis:

Art. 813. O arresto tem lugar:

I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

II - quando o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;

IV - nos demais casos expressos em lei..

Convém assinalar que o Código de Processo Civil de 2015 manteve o instituto do arresto nos artigos 301 e 305, exigindo que sejam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, os arts. 301 e 305 do CPC estabelecem o seguinte:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 .

Convém ponderar, ainda, que não se trata o caso vertente de pré-penhora ou arresto executivo previsto no
caput
do art. 830 do CPC, mas de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, visando a assegurar eventual direito a ser discutido em ação própria, prevista no art. 301 do referido
Codex
, acima transcrito.

Acerca da distinção dos dois institutos processuais acima citados, Daniel Amorim Assumpção Neves, em lapidar lição, elucida:

O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o "arresto cautelar", previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois
na constrição cautelar, devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio (...). (aut. cit. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.310) (G.n.)

Feitas as considerações acima e após sopesadas as razões do recurso e os documentos que instruem o feito, a ilação que se extrai é no sentido de que os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida não estão demonstrados.

Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que ele não está demonstrado, pois, apesar de a apelante afirmar na ação de execução a dificuldade em receber o crédito, não há provas de que está alienando seu patrimônio para alcançar um estado de insolvência, ou que estivesse tentando ocultar ou alienar os seus bens (dilapidação do patrimônio) com o objetivo de frustrar sua tentativa de receber o crédito em comento.

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ARRESTAR GRÃOS DE SOJA EM SACAS – CONTRATO SEM ASSINATURA DO VENDEDOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DISCUSSÃO ACERCA DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO -

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na linha do que foi decidido desde o exame sumário deste recurso, não há direito que ampare a empresa agravante, ao menos enquanto subsistir fundada controvérsia acerca da própria validade do negócio jurídico, que teria sido entabulado via aplicativo WhatsApp.

(N.U 1005866-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – ARRESTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência para arresto prévio demanda a prova de inequívoca de que o devedor está dilapidando o patrimônio ou em vias de se tornar insolvente.

(N.U 1005478-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.

(N.U 1020268-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Destarte, inexistindo um dos requisitos previstos no art. 813 do CPC/73 ou dos arts. 300 e 305 do CPC/15, o pedido de arresto não pode prevalecer.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir a ação, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte recorrente.

Quanto ao pedido de suspensão da Ação Principal, este deverá ser dirigido no bojo do respectivo processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022